Tribunal: TJDFT
Processo: 0763641-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0763641-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE JOSE CAMARGO FILHO RECORRIDO: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA DESPACHO Intime-se o impugnante para se manifestar acerca da petição e documentos colacionados pelo recorrente, no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito